Tribunal: TJPA
Processo: 0009771-22.2018.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009771-22.2018.8.14.0061

APELANTE: ALEXSANDRO MALHEIROS WANZELER

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO QUALIFICADO - CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO, PREVISTO NO ARTIGO 180 DO CP.
A materialidade do delito encontra-se comprovada através do Auto de Apreensão e Exibição (Id. Num. 9500684 - Pág. 15) e Auto de Entrega (Id. Num. 9500684 - Pág. 16), que detalhou todos os objetos furtados que estavam em pose do apelante. A autoria, de igual forma, pelos depoimentos de testemunhas colhidos na fase policial, corroborados em juízo, versões estas harmônicas e firmes. Conforme o explanado, não há a mínima hipótese de classificação para o crime de receptação, uma vez que não atende os requisitos para tal. Todos os fatos são claros, o que deixa em evidência a prática do crime de furto e o envolvimento ativo da adolescente.

ISENÇÃO O PAGAMENTO DAS CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS.
Conforme o artigo 804 do CPP, e conforme o STJ, mesmo que o apelante seja pobre ou assistido pela Defensoria Pública, não faz jus à isenção de pagamento, porém esse quesito deve ser avaliado na fase de execução, onde será averiguada o que o apelante alega, ou seja, a sua situação de miserabilidade.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ALEXSANDRO MALHEIROS WANZELER
,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 23/04/2018, por volta de 10h, a polícia militar foi acionada para atender ocorrência de furto mediante arrombamento na loja Eletrônica Silva, após diligências descobriu-se que o ora denunciado tinha supostamente cometido o delito em parceria com a adolescente Lorena e que os objetos furtados estariam na casa do dele, local em que encontraram: 02 (dois) alto falante de 18- Selênio, 02 (dois) alto falante 12- premium selênio, 1 (um) alto falante de 15, 02 (duas) caixa de som amplificadora TRW100, 07 (sete) iluminação SG Lux, 04 (quatro) drive, 03 (três) Twite, 04 (quatro) inversor marca Hoyama, 01 (um) crossover JIA, 1 (um) auto radio Lupe, 1 (uma) fonte Xbox, 1 (uma) fonte carregador de bateria, 1 (um) kit ferramenta, 1 (um) drone, 1 (um) suporte de TV, 1 (um) TV Philips 42 polegadas, 1 (um) TV Semp Toshiba 39 Polegadas, 1(um) videogame.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo,
condenou o ora acusado nas sanções punitivas dos
artigos 155, §4º, inciso I e IV c/c com o art. 70, primeira parte, todos do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, que foi substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviço à comunidade e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Inconformado, pugna o apelante pela desclassificação do crime de furto qualificado para o delito de receptação, previsto no artigo 180 do CP, e requer que seja isento o pagamento das custas e taxas judiciárias.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito pugna pelo improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Rômulo Nunes.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Pugna o apelante pela desclassificação do crime de furto qualificado para o delito de receptação, previsto no artigo 180 do CP, e requer que seja isento do pagamento das custas e taxas judiciárias.

- DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO, PREVISTO NO ARTIGO 180 DO CP

A materialidade do delito encontra-se comprovada através do Auto de Apreensão e Exibição (Id. Num. 9500684 - Pág. 15) e Auto de Entrega (Id. Num. 9500684 - Pág. 16), que detalhou todos os objetos furtados que estavam em pose do apelante.

A autoria, de igual forma, pelos depoimentos de testemunhas colhidos na fase policial, corroborados em juízo, versões harmônicas e firmes.

A vítima Rosivaldo Silva da Cruz, declarou em juízo, que estava em viagem no dia dos fatos, quando foi informado do que havia acontecido com a sua loja e imediatamente retornou. Ao chegar na sua loja constatou que vários itens haviam sido subtraídos e acionou a polícia militar. Que forneceu as imagens das câmeras de monitoramento aos policiais, os quais identificaram uma meliante, e após os policiais chegaram na menor de idade Lorena com quem foi encontrado um fone de ouvido subtraído da loja. Que afirmou que os objetos furtados estavam na residência do apelante. Que o apelante fugiu com a chegada dos policiais militares em sua residência e lá foram encontrados diversos itens furtados de sua loja e que lhe foi devolvido.

A testemunha Adriano, policial militar, narrou em juízo que fez parte da ação para identificar os meliantes do furto ocorrido em uma loja de eletrônicos. Que ao chegar na loja solicitou as imagens das câmeras de segurança, onde pelas imagens conseguiu identificar a meliante Tainara, uma vez que ela faz parte de quadrilha especializada em furtos com arrombamentos. Que Tainara foi localizada e apontou Lorena como autora do crime. Que Lorena confessou a prática do crime juntamente com o apelante e mais dois indivíduos que disse não saber identificar. Que Lorena afirmou que estava em um bar quando o apelante a convidou para praticar o delito. Que Lorena apontou o endereço do apelante onde foi encontrado vários itens furtados da loja, mas o apelante havia se evadido do local.

A testemunha, Lorena, em sede policial afirmou que foi convidada pelo apelante a executar o furto a loja de eletrônicos. Que conseguiram adentrar no estabelecimento e furtaram vários objetos, os quais foram carregados para a residência do apelante.

Conforme o explanado, não há a mínima hipótese desclassificação para o crime de receptação, uma vez que não atende os requisitos para tal, restando demonstrado os elementos do tipo do crime de furto, bem como o envolvimento ativo da adolescente.

Colaciono julgado deste tribunal nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. UTILIZAÇÃO DA PROVA EMPRESTADA ANUÍDA PELA ACUSAÇÃO E DEFESA DURANTE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OPORTUNIZADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. NEGATIVA DE AUTORIA. INTERROGATÓRIO DO CORRÉU EM SEDE POLICIAL E TESTEMUNHAS QUE RATIFICAM A ACUSAÇÃO. HARMONIA ENTRE AS VERSÕES APRESENTADAS NA FASE POLICIAL E NA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
DESCLASSIFICAÇÃO RECEPTAÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E PERSONALIDADE VALORADAS DE FORMAS INIDÔNEAS. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em ilicitude da prova emprestada quando extraída de processo desmembrado e devidamente oportunizado o contraditório e ampla defesa.

2. O conjunto probatório amealhado nos autos é robusto e suficiente para aferir a autoria delitiva, não havendo dúvida apta a autorizar a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

3. Não há que se falar em desclassificação para o crime de receptação na forma requerida, por ter ficado nítida a prática do de furto qualificado nos termos expostos.

4. As circunstâncias judiciais do art. 59 do CP devem ser reanalisadas e adequadas com o modus operandi delito, sem que isso viole as garantias do réu passando ao quantum definitivo de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, calculado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial aberto.

5 Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0009341-54.2017.8.14.0013 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/05/2022)

- ISENÇÃO O PAGAMENTO DAS CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS.

Conforme o artigo 804 do CPP, e conforme o STJ, mesmo que o apelante seja pobre ou assistido pela Defensoria Pública, não faz jus à isenção de pagamento, porém esse quesito deve ser avaliado na fase de execução, onde será averiguada o que o apelante alega, ou seja, a sua situação de miserabilidade.

Segue o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PALAVRAS DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBANTE. CONSONÂNCIA COM OUTROS MEIOS DE PROVA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO E RECUPERAÇÃO DOS BENS E APRESSÃO DA ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ELEVADA EM 01 (UM) ANO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MANTIDO. PENA APLICADA SEM RETOQUES. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE.
ISENÇÃO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. DESPESAS PROCESSUAIS.
SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

- No crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.

- Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, recuperação da res subtraída e apreensão da arma empregada são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como na hipótese. No mais, não há qualquer elemento que invalide os depoimentos dos Guardas Municipais que efetuaram prisão em flagrante delito. Assim, não há que se falar em fragilidade de provas, haja vista que o depoimento colhido em sede judicial é coerente, livre de contradição, demonstrando assim, que o réu cometeu o delito de roubo qualificado com emprego de arma. Portanto, estando robustas as provas da materialidade e da autoria delitiva, não há que se falar em absolvição.

- Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador. E como bem ponderou o MM. Magistrado, uma condenação transitada em julgado foi reconhecida como maus antecedentes criminais na primeira fase, e outra na segunda fase da dosimetria como reincidência, agravando a pena. E as circunstâncias do crime de fato foram graves, pois o ora recorrente tentou disparar contra os dois Guardas Municipais que efetuaram sua prisão em flagrante, só não obtendo êxito em razão de problema técnico no disparo da arma.

- A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções.

- A pena de multa constitui reprimenda cumulativa que se soma à pena privativa de liberdade e, na hipótese de não ser paga pelo apenado, passa a constituir dívida de valor para com a Fazenda Pública conforme disciplina o art. 51 do Código Penal. Não sendo lícito ao Poder Judiciário dispensar o pagamento, uma vez que a verba não lhe pertence. A pena de multa, como dito, decorre de mandamento legal, que não pode ser afastado, ainda que haja alegação de condição econômica precária do acusado, já que não cumpre ao Juízo sentenciante avaliar a condição econômica do réu a fim de isentá-lo da pena de multa, posto que se trata de incumbência do Juízo da Execução, nos termos do Artigo 169, §1º, da Lei de Execução Penal – N.º 7.210/84.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0815121-97.2021.8.14.0401 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 12/09/2022)

Dessa forma, deve ser integralmente mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 11/06/2024